Tribunal: TJES
Processo: 5025090-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Sucessão
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025090-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LE CARD S.A. - ADMINISTRADORA DE CARTOES

APELADO: ARLY DA PENHA QUEIROZ PIAZAROLO e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE DAR. CONTRATO DE CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. MORA NO PAGAMENTO. DESCONTO UNILATERAL DE VALORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por empresa de companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de dar c/c indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu o inadimplemento contratual no pagamento da primeira parcela do contrato de cessão onerosa de direitos hereditários, determinando a regularização do montante com correção monetária e juros, afastando os pedidos de danos morais e materiais formulados pelos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação da recorrente violou o princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar se o inadimplemento contratual, decorrente do atraso no pagamento da primeira parcela com desconto unilateral, caracteriza mora e viola obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da dialeticidade recursal exige que o apelante impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando seu inconformismo. Entretanto, a mera repetição de argumentos anteriormente tecidos ou a objetividade das razões recursais não configuram, por si só, violação à dialeticidade, conforme precedentes do TJES e, no caso, a apelante expôs adequadamente os fundamentos de seu inconformismo, motivo pelo qual a preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada.

4)
A relação jurídica entre as partes, formalizada mediante escritura pública de cessão onerosa de direitos hereditários, estipulara prazos e valores específicos para o pagamento das parcelas, além da atribuição exclusiva à apelante das despesas de ITBI e emolumentos, conforme Cláusula 6.2.

5)
O pagamento da primeira parcela, no valor de R$ 150.000,00, fora efetuado em atraso, além de ter sido realizado com desconto unilateral de R$ 20.381,49, a título de emolumentos cartorários, contrariando os arts. 394 e 395 do Código Civil, que tratam da mora, e viola o princípio da força obrigatória dos contratos e o princípio da boa-fé objetiva, previstos no art. 422 do Código Civil.

6)
A dedução unilateral de valores sem consentimento prévio dos apelados desrespeita os termos contratuais expressos e não encontra amparo jurídico, porquanto a responsabilidade pelas despesas cartorárias tenha sido atribuída exclusivamente à apelante.

7)
As provas documentais nos autos, incluindo a escritura pública e a planilha de cálculos apresentada pelos apelados, evidenciam o descumprimento contratual, sem justificativa que descaracterize a mora.

8)
Quanto à última parcela, com vencimento em 20/09/2024, a sentença não determinou seu pagamento antecipado, mas apenas confirmou a obrigatoriedade de cumprimento do cronograma contratual, o que refuta o argumento da apelante de que houve imposição de ônus excessivo.

9)
Não há elementos que justifiquem a aplicação do princípio da proporcionalidade em favor da apelante, posto objetivo e respaldado por provas robustas o descumprimento contratual

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A mera repetição de argumentos em sede recursal não configura violação ao princípio da dialeticidade, desde que o apelante impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

2) A mora contratual ocorre quando a obrigação não é cumprida no prazo acordado, sendo vedada a dedução unilateral de valores, em desconformidade com os termos expressos do contrato e com os princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 394, 395 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação, 24110236999, Rel. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, j. 05.05.2015.

TJES, Apelação, 11090036507, Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 05.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Segundo os recorridos, a apelação principal, interposto pela empresa de companhia área, não deve ser conhecida, porquanto não impugne especificamente os fundamentos da sentença recorrida, a configurar violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento do apelo, bastando que haja demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos da decisão atacada, como se observa nos precedentes a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese dos autos, não há que se cogitar violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a apelante impugna de forma específica os fundamentos adotados na sentença de parcial procedência.

Nesse cenário,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O presente caso versa ação de obrigação de dar c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, em que os apelados, herdeiros de direitos sobre um imóvel situado na Ilha dos Ayres, em Vila Velha, buscam a satisfação integral de valores pactuados em contrato de cessão onerosa formalizado mediante escritura pública.

A apelante se insurge em face da sentença de parcial procedência, que reconheceu o inadimplemento contratual no pagamento da primeira parcela e determinou a regularização do montante, afastando os pedidos de danos morais e materiais, aduzindo a legitimidade dos descontos realizados, a ausência de mora e o cumprimento substancial do contrato.

Entretanto, os fundamentos recursais apresentados não se sustentam diante do substrato fático delineado nos autos.

A relação jurídica entre as partes fora formalizada por meio de escritura pública de cessão onerosa de direitos hereditários, instrumento dotado de fé pública a consolidar as obrigações contratuais, incluindo prazos e valores a serem observados, estipulando a escritura o pagamento total de R$ 800.000,00, divididos em quatro parcelas, com vencimentos expressamente definidos, além da responsabilidade exclusiva da apelante pelo pagamento de despesas cartorárias e ITBI.

A primeira parcela, de R$ 150.000,00, deveria ter sido quitada até 20/09/2022, no entanto, somente paga em 13/04/2023, com desconto unilateral de R$ 20.381,49, alegadamente referente a emolumentos cartorários.

Com efeito, esse comportamento contraria o disposto na Cláusula 6.2 da escritura, que atribui expressamente essas despesas à compradora apelada. Confira-se:

À cargo do COMPRADOR caberá as providências alusivas às despesas de ITBI e emolumentos devidos pela lavratura da competente Escritura de Compra e Venda.

A recorrente busca justificar o atraso e o desconto, argumentando que arcou unilateralmente com custos que seriam de responsabilidade dos autores, contudo, tal alegação carece de amparo jurídico.

Os artigos 394 e 395 do Código Civil estabelecem que a mora ocorre quando a obrigação não é cumprida no prazo acordado, o que está claramente evidenciado no caso. Além disso, a tentativa de repassar os custos cartorários aos apelados viola o princípio da força obrigatória dos contratos, já que a responsabilidade pelo pagamento do ITBI e dos emolumentos fora expressamente atribuída à apelante. A dedução unilateral de valores, sem o consentimento dos autores, também desrespeita o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil.

As provas documentais são inequívocas, na medida em que a escritura pública confirma o prazo de vencimento da primeira parcela e a responsabilidade pelas despesas contratuais, e a planilha de cálculos apresentada pelos apelados detalha o valor devido com correção monetária e juros de mora, demonstrando um débito remanescente de R$ 20.381,49.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que justifique ou autorize o desconto aplicado, tampouco que descaracterize a mora.

Em verdade, a tentativa de responsabilizar os recorridos pelo atraso no pagamento da parcela é inconsistente, considerando que a formalização da escritura ocorrera em abril de 2022 e que os prazos contratuais expressamente definidos no próprio instrumento.

No que se refere à última parcela, com vencimento em 20/09/2024, a apelante alega que a sentença teria determinado seu pagamento antecipado. Contudo, a decisão de primeiro grau apenas houve por bem confirmar a obrigatoriedade do cumprimento do cronograma contratual, sem impor antecipação do vencimento, como subsegue:

“
Desta forma, é certo que a empresa requerida encontra-se em mora (Art. 394/CC), tanto em relação ao valor remanescente da primeira parcela, descontada indevidamente, quanto da última prestação de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devendo responder pelo descumprimento contratual na forma do artigo 395 do Código Civil.
”

Tal ponto recursal, portanto, reflete equívoco interpretativo da apelante, não encontrando respaldo no contexto fático probatório.

A argumentação de que a sentença teria imposto ônus excessivo à apelante também não merece acolhida, isso porque, o descumprimento contratual restou objetivo e respaldado por provas robustas, não havendo espaço para aplicação do princípio da proporcionalidade em favor de quem claramente infringiu obrigações pactuadas. Além disso, a sentença se mostra conforme aos limites da lide e aos princípios aplicáveis, condenando a recorrente a regularizar o pagamento da diferença apurada, com incidência de correção e juros, nos exatos termos do contrato.

A manutenção da sentença, nesse cenário, é medida que se impõe.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele nego

provimento
.

Deixo de majorar os honorários pois já fixados em 20% sobre o valor da condenação sucumbenciais na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.